Tribunal: TJMT
Processo: 0003498-40.2019.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003498-40.2019.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), J. P. F. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR MOVIDA PELO MINISTÉRIO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ENTE PÚBLICO REQUERIDO COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado para tratamento do paciente, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 - A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

3 – O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando vencedor da demanda.

4 – Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0003498-40.2019.8.11.0040

INTERESSADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar movida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, na qualidade de substituto processual do menor J.P.F, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos versados na inicial, condenando o ente público requerido a

disponibilizar em favor do menor substituído a realização de cirurgia de hipospadia com duplicidade uretral, além de outros procedimentos que forem necessários, sob pena de bloqueio de valores.

Não houve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.

É relatado na inicial que, o menor J.P.F necessita com urgência realizar procedimento cirúrgico para correção do seu quadro de hipospadia com duplicidade uretral, porém o Sistema Único de Saúde, até o momento da distribuição da demanda, ainda não havia disponibilizado tal cirurgia ao paciente.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 75316574, concluiu que há a necessidade do tratamento cirúrgico por cirurgião uro-pediátrico e que não há tratamento substituto.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT consigna, ainda, que o procedimento solicitado é de caráter eletivo, contudo, tendo em vista o sofrimento da criança e possibilidade de complicações quanto maior a idade, indica-se a realização o mais breve possível.

A liminar vindicada foi
deferida
na decisão disponível no ID n. 75316575, determinando que o Estado de Mato Grosso providenciasse, no prazo de até 10 (dez) dias, a realização da cirurgia para a correção da hipospadia com duplicidade uretral do menor.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 75316953)

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença (ID n. 78720457).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar movida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, na qualidade de substituto processual do menor J.P.F, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos versados na inicial, condenando o ente público requerido a

disponibilizar em favor do menor substituído a realização de cirurgia de hipospadia com duplicidade uretral, além de outros procedimentos que forem necessários, sob pena de bloqueio de valores.

Não houve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.

Pois bem.

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

“
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.”

(STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. (...)

(STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

Outrossim, quanto ao mérito da demanda, verifico que a questão se cinge em verificar o direito do menor em ter à sua disponibilização o procedimento cirúrgico para correção do seu quadro de
hipospadia com duplicidade uretral.

Para tanto, rememoro que, quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito do paciente em realizar o procedimento cirúrgico para correção do seu quadro de hipospadia com duplicidade uretral, eis que consta no feito atestados médicos, assinados pelo Dr. Roni Leonardo Teixeira (cirurgião pediátrico), disponíveis nos IDs n. 75316570 e n. 75316576, indicando que o menor possui patologia peniana grave e, portanto, necessita realizar a cirurgia com urgência.

Inclusive, como asseverado no relatório, o próprio Núcleo de Apoio Técnico/NAT, em seu parecer, concluiu que há a necessidade do tratamento cirúrgico por cirurgião uro-pediátrico, não havendo tratamento substituto e que o procedimento solicitado é de caráter eletivo, contudo, tendo em vista o sofrimento da criança e possibilidade de complicações quanto maior a idade, indica-se a realização do procedimento o mais breve possível.

Assim, tenho que, havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do tratamento pleiteado para tratamento do paciente, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

Ante o exposto, tenho que a sentença deve ser
RATIFICADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021